Tribunal: TJBA
Processo: 0030086-73.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030086-73.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MENDES SOTO

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, ALESSIA PAMELA BERTULEZA SANTOS, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: ARQUIDEIAS CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR

Advogado(s)
:
DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS, JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Ana Mendes Soto contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, reformando integralmente a sentença que havia julgado improcedente a ação de manutenção de posse. A embargante alega omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência e à fixação de honorários recursais.

II. Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão recorrido omitiu-se ao deixar de dispor expressamente sobre a condenação do vencido ao pagamento de custas e honorários, bem como sobre a fixação de honorários recursais nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

A inversão dos ônus da sucumbência decorre automaticamente da reforma da sentença e do reconhecimento da procedência da ação, não configurando omissão. A ausência de menção expressa aos honorários recursais e custas não compromete a compreensão do julgado, sendo matéria a ser observada na fase de cumprimento de sentença. Não se verifica vício de omissão no acórdão embargado que justifique sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inversão dos ônus de sucumbência é consequência lógica da reforma da sentença. 2. A ausência de capítulo específico no acórdão sobre custas e honorários não configura omissão, pois a matéria decorre da lei e pode ser observada na fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, caput e § 11; 561.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0030086-73.2012.8.05.0080, em que figuram como parte embargante ANA MENDES SOTO, e embargado
ARQUIDEIAS CARNEIRO DE MIRANDA JUNIOR, opostos em face de
acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça